Tribunal: TJDFT
Processo: 0033759-97.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL. RECURSO ADESIVO. NEGÓCIO JURÍDICO DE FRANQUIA. PRESCRIÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. INADIMPLEMENTO. ROYALTIES. PROCEDÊNCIA. PUBLICIDADE. SERVIÇO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar inicialmente o alegado transcurso do prazo de prescrição. Deve ser apreciada ainda a questão relativa à validade dos valores cobrados pela autora, relativos às denominadas “Taxa de Royalties” e “Taxa de Propaganda”. Também deve ser analisada a proporcionalidade do valor dos honorários de sucumbência arbitrado pelo Juízo singular quanto ao pedido reconvencional.
2. O tema relativo à prescrição se encontra submetido aos efeitos da coisa julgada, produzida por meio de acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. Com efeito, não pode haver nova decisão a respeito de questões já decididas relativas à mesma lide, nos termos do art. 505 do CPC. 2.2. A interposição de recurso para a impugnação a tema já decidido em acórdão anterior deve ser obstado pelos efeitos negativos da coisa julgada.
3. O contrato empresarial de franquia pode ser conceituado como o meio "pelo qual o detentor de propriedade industrial dá concessão a uma empresa para produzir e comercializar, diretamente ao público, determinados produtos de marca já consagrada e vulgarizada" (ROQUE, Sebastião José. Do Contrato de Franquia Empresarial. Coleção Elementos de Direito. 2012. São Paulo: Ícone, p. 15).
4. A franqueadora procedeu à cobrança do valor dos royalties com base em “mapas de vendas”. Os referidos documentos apresentam detalhamento de vendas aferido por meio de informações inseridas no sistema de controle dos próprios franqueados, o que induz à constatação de que os aludidos montantes condizem com a realidade das vendas efetivadas pela sociedade empresária ré. 4.1. Nesse cenário a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que os “mapas de faturamento” apresentados pela autora não refletiriam a realidade de faturamento da franqueada.
5. A demandante não comprovou ter procedido a qualquer investimento na divulgação da marca ou da loja franqueada, com o intuito de justificar a cobrança da nominada “taxa de propaganda”, obrigação negocial que lhe fora atribuída e pela qual foi remunerada. 5.1. Ainda que a obrigação de pagamento do valor correspondente ao percentual do montante do faturamento bruto ao fundo de propaganda cooperada tenha previsão legal e contratual, se a franqueadora não demonstrar o implemento de medidas publicitárias ou viabilizar a prestação de contas, torna-se indevida a cobrança.
6. A reconvenção é o meio pelo qual o réu exerce pretensão autônoma, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, contra o autor. 6.1. O art. 85, § 1o, do CPC preceitua que serão devidos honorários de advogado na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interposto. No caso, em virtude da improcedência do pedido reconvencional, os reconvintes devem ser condenados ao pagamento dos ônus da sucumbência em favor do representante do reconvindo.
7. Deve haver, no caso em exame, a aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionaliade, igualmente previstos no art. 8o do CPC, diante do critério da interpretação conforme a Constituição, como modo de cumprir, in concreto, o primado constitucional da proibição de excesso. 7.1. No caso em análise o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela mais razoável e proporcional, nos termos do art. 85, § 2o, em composição com o art. 8o, ambos do CPC.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo provido.